Tribunal: TJSP
Processo: 2244411-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244411-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante DANILO
SILVA ROCHA, são agravados HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA e UNITED
AUTO NAGOYA COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244411-52.2019.8.26.0000 -Voto no 47911
2
Voto no 47.911
Agravo de Instrumento no 2244411-52.2019.8.26.0000
Agravante: Danilo Silva Rocha
Agravados: Honda Automóveis do Brasil Ltda e United Auto Nagoya Comércio de
Veículo Ltda.
Comarca: Guarulhos
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento – Pedido de determinação de impor à
agravada a entrega de carro reserva ou a substituição por um novo
- Ação tramitando com determinação de prova pericial - Ausentes
os requisitos para estabelecer a medida pretendida, havendo
necessidade de prova pericial - Agravo improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por
Danos Morais.
Alega o agravante que, após rodados 4.641 km, o automóvel, adquirido zero
quilômetro, apresentou defeitos, sendo então encaminhado à concessionária no dia 8 de
abril de 2019.
Aduz que, até a presente data, o veículo não foi consertado e diagnosticado
seu defeito ocasionado pelo uso de combustível de má qualidade. O conserto foi estimado
em R$ 12.818,83.
Impugna os argumentos da concessionária e requer, em suma, a substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244411-52.2019.8.26.0000 -Voto no 47911
3
do carro com todas as despesas de emplacamento e transferências quitadas, ou um carro
reserva, além da inversão do ônus da prova.
Pede a concessão de tutela para que esta Câmara determine a substituição
imediata do veículo por um novo.
A liminar foi indeferida
Este é o relatório.
Com o devido respeito a entendimento diverso, não há como determinar o
pretendido no Agravo.
A simples descrição do fato indica, de maneira segura, a necessidade de
produção de prova para estabelecer o que efetivamente ocorreu.
Não há, como, neste momento, entender a necessidade da tutela, que exige
um grande grau de certeza, o que não é o presente caso.
Impossível impor a tutela de urgência, eis que, para que ela possa ser
concedida, há imperiosidade de haver prova da existência de ato que possa causar prejuízo,
devendo, por isso, ser impedido.
No caso, esta circunstância não se apresenta. A questão de fato é
controversa, o que afasta a concessão da liminar pretendida.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator